Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725088-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID 161402161 que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702167-88.2021.8.07.0018), rejeitou a impugnação e determinou a expedição do RPV em razão da constatação de que a formação do título judicial exequendo e o início do seu cumprimento individual ocorreram após a promulgação da Lei no 6.618/2020, a qual prevê o limite de 20 salários-mínimos para a requisição de pequeno valor. Confira-se o teor da referida decisão: “Prevalece no col. Supremo Tribunal Federal tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema no 792) segundo a qual lei que trata acerca da submissão do crédito ao sistema via Precatório possui natureza material e processual, a afastar a sua incidência a situação jurídica já consolidada, a saber: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via Precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (cf. ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). No caso em comento, verifica-se que a formação do título judicial exequendo e o início de seu cumprimento individual se deram após a promulgação da Lei n° 6.618/2020, que prevê o limite de 20 (vinte) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso. Dessa forma, o limite a ser observado é o previsto na Lei n° 6.618/2020. Expeça-se a RPV. Após o pagamento, venham os autos conclusos para sentença extintiva. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 48224820), o agravante sustenta que a decisão que determinou a expedição de RPV para o pagamento dos honorários de sucumbência, deve ser reformada, pois, atualmente, o limite distrital para utilização dessa via é de 10 salários-mínimos, em observância à norma vigente Lei Distrital no 3.624/2005. Informa que deve ser observado o limite de 10 salários-mínimos previstos na Lei Distrital no 3.624/2005, pois o Conselho Especial deste TJDFT firmou entendimento de que a alteração do valor limite ocorrido por meio da Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade. Aduz que a decisão agravada desconsiderou jurisprudência da Corte Especial do TJDFT, que já se pronunciou sobre a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 6.618/2020. Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que os honorários de sucumbência sejam pagos por meio de precatório. Sem preparo em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Conquanto o agravante não tenha fundamentado o pedido de deferimento da tutela antecipada recursal, deixando de indicar precisamente o preenchimento dos requisitos para tanto, por força do poder geral de cautela, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo pela necessidade de concessão de efeito suspensivo. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, pode haver a expedição do RPV para pagamento dos honorários de sucumbência em valor superior a 10 salários-mínimos, o que pode implicar a prática de ato desnecessário, além de prejudicial à Fazenda Pública, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente para reconhecer ser indevida a expedição de RPV para pagamento de honorários de sucumbência superiores a 10 salários-mínimos. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora